Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pelo Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si.

2. No caso de cheque nominal, somente o beneficiário é legitimado a cobrar o valor do cheque. De outro modo, se a cártula não possuir a cláusula não à ordem, ou qualquer outra expressão que torne o título não endossável, esse pode circular por meio do endosso, de forma que o endossatário será legítimo para exigir o cumprimento do crédito ali representado.

3. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da Ação Monitória. (Acórdão 1321625, 07011647120208070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021.)

4. Recurso conhecido e não provido.